Tribunal: STJ
Processo: 0427835-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048659 - SP(2025/0427835-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
ADVOGADO
: EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
negativa do direito de recorrer em liberdade.
2. As instâncias antecedentes negaram ao réu o recurso em liberdade sob a justificativa de que
persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, considerando-se a
quantidade de entorpecentes apreendidos - 1.592 (mil quinhentas e noventa e duas) porções de
cocaína, maconha, ice, haxixe e crack, com peso líquido total de 611,3g (seiscentos e onze
gramas e três decigramas), além de inúmeras embalagens vazias destinadas ao acondicionamento
de entorpecentes, carregador calibre .380, revólver calibre .32, somado ao fato de que o regime
inicial para cumprimento de pena foi o fechado e o acusado permaneceu preso durante toda a
instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a persistência dos motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva justificam a negativa do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva justificam a sua
manutenção quando da prolação da sentença condenatória. A prisão preventiva está
fundamentada na gravidade concreta do crime e na elevada quantidade de drogas apreendidas,
justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
5. A quantidade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão de material bélico evidenciam a
maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para manutenção da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade concreta
das condutas.
Documento eletrônico VDA54724368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a77bea2e-505d-41dd-a024-5d2ad4bb9f2c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliados à apreensão de armas e
munições, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando persistirem os motivos
que ensejaram a sua decretação.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade da conduta delitiva
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 312;
art. 319;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
984.432/SC,
AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
9/4/2025 ; STJ,
193.464/SC,
Turma, julgado em

19/8/2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Antonio Saldanha
978.980/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro
26/03/2025;
878.550/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a77bea2e-505d-41dd-a024-5d2ad4bb9f2c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048659 - SP (2025/0427835-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
ADVOGADO
: EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
negativa do direito de recorrer em liberdade.
2. As instâncias antecedentes negaram ao réu o recurso em liberdade sob a justificativa de que
persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, considerando-se a
quantidade de entorpecentes apreendidos - 1.592 (mil quinhentas e noventa e duas) porções de
cocaína, maconha, ice, haxixe e crack, com peso líquido total de 611,3g (seiscentos e onze gramas
e três decigramas), além de inúmeras embalagens vazias destinadas ao acondicionamento de
entorpecentes, carregador calibre .380, revólver calibre .32, somado ao fato de que o regime inicial
para cumprimento de pena foi o fechado e o acusado permaneceu preso durante toda a instrução
criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a persistência dos motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva justificam a negativa do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

4. A persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva justificam a sua
manutenção quando da prolação da sentença condenatória. A prisão preventiva está fundamentada
na gravidade concreta do crime e na elevada quantidade de drogas apreendidas, justificando a
necessidade de acautelar a ordem pública.
5. A quantidade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão de material bélico evidenciam a
maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para manutenção da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade concreta
das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliados à apreensão de armas e
munições, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando persistirem os motivos
que ensejaram a sua decretação.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade da conduta delitiva indica
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 312;
art. 319;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
no HC n. 984.432/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
AgRg no RHC n. 193.464/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
9/4/2025 ; STJ,
Turma, julgado em

19/8/2024; STJ, AgRg no HC 978.980/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Ministro
26/03/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REGIS APARECIDO BACHEGA
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 63-70).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

Em seu arrazoado, a defesa afirma que, ao negar ao recorrente o direito de recorrer em
liberdade, o Juízo sentenciante não apontou quaisquer circunstâncias concretas do caso, nem
estabeleceu relação com os fatos submetidos a julgamento.
Reitera a tese de ausência de fundamento válido para a manutenção da prisão
preventiva e destaca as condições pessoais favoráveis do agravante
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A prisão foi decretada com base nos seguintes argumentos:

"Assim sendo, homologo a prisão em flagrante, já que o ato foi executado de acordo
com a lei. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos
autos, especialmente depoimentos das testemunhas, auto de exibição e apreensão e
laudo de constatação, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria. (fumus commissi delicti). De outro flanco, também está presente o
periculum libertatis. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao
hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Outrossim, embora se trate de conduta
desprovida de violência ou grave ameaça, a quantidade e variedade de entorpecentes e
petrechos apreendidos, além da arma de fogo e munições (ilustrativamente: 491 porções
de cocaína, 466 porções de ice, 305 porções de crack, 292 porções de maconha, 85
porções de haxixe, embalagens vazias de tamanhos diversos, carregador calibre .380,
revólver calibre .32, entre outros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/17 e
laudo de constatação de fls. 20/23), indicam, em sede de cognição sumária, dedicação a
atividades ilícitas, demonstrando fundado receio de que, em liberdade, o custodiado
volte a praticá-las. Em tese, dificilmente conseguiria ele arrecadar considerável
quantidade de drogas sem possuir algum tipo de vínculo com organização criminosa
dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse contexto, segundo relato dos
policiais, a guarnição compareceu ao local após receber denúncia acerca da realização
de evento com a presença de integrantes de facção criminosa, tendo apreendido, no
imóvel do indiciado, além dos objetos indicados alhures, folha contendo anotações
contábeis. Portanto, da análise dos antecedentes, de sua condição pessoal e das
peculiaridades do caso concreto, percebe-se que, em liberdade, o autuado encontrará
estímulos para o cometimento de crimes, sendo a prisão preventiva necessária para a
garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da
justiça. Estão presentes, portanto, os pressupostos e fundamentos que autorizam a
decretação da prisão preventiva. No mais, não é caso de aplicação dos benefícios da
mostrando-se, ainda, insuficiente a adoção de quaisquer das medidas
Lei 12.403/2011,
cautelares nela prevista." (e-STJ, fls. 26-27)

Na sentença condenatória, constou:
Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

"Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em
especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.
Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra." (e-STJ, fl. 42)

Assim ponderou o Tribunal
:
a quo

"Verifica-se, na hipótese, que a decisão condenatória que manteve a prisão do paciente
está devidamente fundamentada e atende ao disposto no
inc. IX, da Constituição
art. 93,
Federal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia.
Frisa-se, também, que o fundamento da presente cautelar visa garantir a aplicação da lei
penal, não se vislumbrando ilegalidades praticadas pela magistrada na origem.
[...]
Ademais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, como emprego certo e
residência fixa, não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da
custódia, dadas as circunstâncias do crime supramencionadas e suas consequências,
elementos imprescindíveis para a imposição da medida de exceção.
[...]
Ressalto, ainda, que seria incongruente que, preso durante toda a instrução e condenado
a cumprir pena nos regimes semiaberto e fechado, o paciente obtivesse liberdade
provisória. A sentença condenatória confirmou a presença dos requisitos e pressupostos
da prisão preventiva, mantendo o paciente preso também para assegurar a aplicação da
lei penal." (e-STJ, fls. 51-53)

De início, vale anotar que a legalidade da prisão preventiva do ora agravante já foi
apreciada no bojo do
de minha relatoria, com decisão publicada em
HC 1016901/SP,
17/10/2025,
e, sobre o ponto, não se verifica qualquer alteração fática para acolher o pedido de liberdade.
Na hipótese, diversamente do que argui a defesa, as instâncias antecedentes negaram ao
agravante o recurso em liberdade sob a justificativa de que persistem os fundamentos que
, considerando-se a quantidade de entorpecentes
ensejaram a decretação da prisão preventiva
apreendidos - 1.592 (mil quinhentas e noventa e duas) porções de cocaína, maconha, ice, haxixe e
crack, com peso líquido total de 611,3g (seiscentos e onze gramas e três decigramas), além de
inúmeras embalagens vazias destinadas ao acondicionamento de entorpecentes, carregador calibre .
380, revólver calibre .32, somado ao fato de que o regime inicial para cumprimento de pena foi
.
o fechado e o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, a quantidade e a diversidade dos
entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 1.006.331/GO, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
AgRg no HC n. 1.023.390/SP, relator Ministro Reynaldo
27/08/2025,
02/09/2025;
Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Ademais, a
19/08/205,
27/08/2025)
apreensão de material bélico no contexto de tráfico evidencia a maior gravidade do fato,
circunstância que serve de fundamento para a prisão preventiva.
Nesse mesmo sentido, citam-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 92 comprimidos de
ecstasy, 2.208 gramas de maconha, 25 gramas de cocaína, além de uma espingarda
calibre 12 com 17 munições do mesmo calibre, um revólver calibre .38 com munições
intactas, e uma espingarda 32 sem munição.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, destacando a gravidade
habeas corpus
concreta dos delitos e a elevada quantidade de drogas apreendidas, além de armas e
munições.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela presença dos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na elevada
quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de acautelar a ordem
pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão de material bélico
evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão
preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade
concreta das condutas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos,
aliados à apreensão de armas e munições, justificam a prisão preventiva para garantia
da ordem pública. 2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a prisão encontra
fundamento na gravidade concreta da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022;
STJ, AgRg no HC 862.104/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 27/11/2023.
(AgRg no HC n. 984.432/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. VARIEDADE E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. 236,54 G DE
MACONHA, 34,50 G DE ECSTASY E 2 FRAGMENTOS DE LSD. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
(RHC n. 201.915/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
DENÚNCIAS PORMENORIZADAS. VISUALIZAÇÃO DAS DROGAS NO
INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos
atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta
irresignação no
bem destacou que "a ausência de justificativas e
REsp n. 1.574.681/RS,
de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do
do Código de
art. 157
Processo Penal, porquanto destacaram as instâncias de origem que a residência do
recorrente já era alvo de monitoramento, tendo em vista prévias denúncias relativas à
prática do crime de tráfico de drogas no imóvel. Durante o monitoramento, os policiais
militares observaram grande movimentação de usuários no local. Além disso,
conseguiram visualizar porções de material tóxico em cima de um sofá.
Desse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas
da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que justificou a abordagem do réu e
redundou na apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca domiciliar
obedeceu ao devido processo legal. Precedentes.
4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza
cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do
delito (
), estiver concretamente comprovada a existência do
fumus commissi delicti

, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
do agente a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 148
comprimidos de ecstasy; 117g (cento e dezessete gramas) de cocaína, 1 porção com 13g
Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

(treze gramas) de haxixe, 2 porções com 10g (dez gramas) de maconha, R$ 800,00
(oitocentos reais) em 8 notas de R$ 100,00 (cem reais) falsas, R$ 610,00 (seiscentos e
dez reais) em notas diversas, apetrechos para o tráfico de drogas, tais como balança de
precisão, faca com resquícios de drogas e rolo de embalagens) -, o que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida em
razão da gravidade concreta da conduta.
Precedentes.
6. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta
do delito em apreço.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a gravidade da conduta delitiva indica que a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PA LHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Do mesmo modo, registre-se que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não autoriza a revogação da prisão preventiva
ou a liberdade ao réu, se presentes os pressupostos do
do CPP (AgRg no RHC n. 204.865
art. 312
/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025;
AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: 3f5fc743-1e45-4758-ba8b-982f2d886bc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.659 / SP
Número Registro: 2025/0427835-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021536320258260548 21693152025 23088376320258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDER PEREIRA BAHIA
ADVOGADO
: EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
ADVOGADO : EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: e5c195c2-f95b-4d72-b460-3cef84f7ccfa

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: e5c195c2-f95b-4d72-b460-3cef84f7ccfa